Tribunal: CARF
Processo: 14120.000124/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000124/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de não
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000124/2010-13
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000124/2010-13

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-25.047 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.885 a 2.894):
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 42/52, aduzindo:
SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DORA fundada em
07/1927 presta serviços de assistência médica e hospitalar a toda local e a população
do bolsão Sul Mato-grossense composta por 12 municípios em necessidades na área de
saúde através do seu Hospital Geral, UTI, Hemodiálise, emergência 24 hs, Oncologia,
sendo hoje o único hospital atendendo pelo SUS em íicípio, o Hospital possui 204 leitos
para internações sendo 11.000 M2 de área:
Detalhamento das Atividades
Principal projeto da entidade é a continuidade da prestação de serviços médicos e s de
atenção à saúde disponibilizados através da manutenção do seu Hospital geral. 204
leitos, sendo hoje o únicos hospital de nosso município a dar atendimento a lo SUS em
média este atendimento representa 78% utilizados pelo SUS - Sistema saúde ofertados e
destinados a toda população e comunidade de Três Lagoas e mais muniicípios que
compõe o bolsão Sul Mato-grossense, aproximadamente 300.000 bem como a todos os
demais itinerantes que passam pela nossa entidade.
Objetivo
Intenção do atendimento a saúde da população que necessita de assistência médica
através de lodos os serviços disponibilizados pelo Hospital Nossa Senhora i. Publico
Alvo destina-se a toda comunidade de Três lagoas e dos demais municipios c o Bolsão
Sul Mato-grossense ( 12 municípios ). e a todos que procuram a entidade realizados no
Hospital visam a prevenção, assistência e recuperação integral a Saúde das pessoas
que necessitem e nos procurem nas 24 horas do dia.
Público Alvo
Crianças e adolescentes
Somos referência para os atendimentos a toda população de municípios vizinhos e
outros estados, pois estamos localizado na divisa e via de acesso rodoviário de outros
estados para o Mato Grosso do Sul.
Comunidades Locais
Idosos
Mulheres
Resultados obtidos
Todas as atividades e programas realizados no Hospital visam a prevenção, assistência
e recuperação integral a saúde das pessoas que o procuram 24 horas do dia, serviços
estes demonstrados nos mais quadros estatísticos abaixo relacionados que compõe este
relatório com dados quantitativos e por tipos de serviços/ atendimentos realizados
Nossa Entidade tem como missão à prestação de serviços de assistência médica c
hospitalar a tantos quantos a procurarem sem distinção de qualquer natureza, vem
constantemente procurando aprimorar e melhorar ainda mais atendimentos aos
usuarios através de melhorias em estrutura física com a implementação de novos
serviços de diagnósticos, novas tecnologias, capacitação de seus profissionais com a
finalidade de atualização de novas técnicas assistenciais sejam elas de caráter técnicos,
administrativos e humanas visando a continua busca excelência dos serviços e
Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000124/2010-13

principalmente o atendimento humanizado. A constante busca pelas melhorias c os
benefícios provindos são extensivos a toda população que procura nossa entidade em
busca de atendimentos de assistência e restabelecimento de saúde nos serviços que
mantemos diuturnamente 24 horas por dia mantemos em funcionamento. Pronto
socorro. UTI, Ambulatório, Hemodiálise, Oncologia e demais serviços de Diagnósticos
e tratamento, sendo hoje o nosso hospital o único de nosso municipio a prestar
atendimento aos usuários do Sus, representando hoje 78% do seu volume de
atendimento
Alega, ainda, o contribuinte, em síntese, que:
- As GFIP do ano 2007 foram retificadas, conforme n° de protocolo de
transmissão, via internet, que relaciona;
- não houve a retenção dos valores referentes ao INSS nas competências que
relaciona, relativamente aos prestadores de serviços que já contribuíram pelo
teto máximo nas respectivas competências.
DO PEDIDO
Requer o impugnante que seja anulado o auto de infração gerado pelo MPF
0140100.2010.00018, DEBCAD 37.258.759-3, no valor de R$ 169.294,80.
DA DILIGÊNCIA
Em razão da alegação do sujeito passivo de que o lançamento alcançou valores de
remuneração acima do teto máximo para a contribuição do segurando e considerando
que o processo 14120.000122/2010-24, relativo ao lançamento das contribuições
previdenciárias não declaradas em GFIP, cujos fatos geradores deram causa à lavratura
do presente AI, foi baixado em diligência para verificação da situação alegada e que sua
possível retificação implicaria alteração do valor aqui lançado, foram, também, estes
autos baixados em diligência.
Em resposta, a autoridade lançadora informou, conforme Relatório de fls. 2845/2846,
que da análise dos documentos apresentados conclui-se pela retificação dos créditos
lançados no levantamento PCI (contribuintes individuais) do processo acima
mencionado. Entretanto, tais alterações não tiveram reflexo no crédito aqui lançado.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 2.885 a 2.894):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RETIFICAÇÃO DE GFIP.
A retificação da Gfip após a autuação não tem o condão de elidir o sujeito passivo da
responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SEGURADO QUE JÁ
CONTRIBUIU PELO TETO MÁXIMO.
Comprovada a ocorrência de contribuição do segurado pelo teto máximo, há que se
retificar o credito lançado.
Impugnação procedente em parte
(Destaques no original)
Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000124/2010-13

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
apenas inaugurando os seguintes argumentos (processo digital, fls. 2.906 a 2.919):
1. Referido lançamento deverá ser anulado, porque o relatório fiscal não foi
juntamente com o auto de infração.
2. Requer a retroatividade benigna para ser aplicada a multa prevista no inciso I
do art. 32-A Lei no 8.212, de 1991.
Complementação do Recurso Voluntário
Em 3 de dezembro de 2014, a Recorrente posta documento denominado de
“impugnação”, trazendo alegações acerca de suposta autuação “de contribuições previdenciárias
no período de abril de 2014”, também apenas inaugurando os seguintes argumentos (processo
digital, fls. 2.925 a 2.928):
1. Referido lançamento deverá ser anulado, porque a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco.
2. Pede subsidiariamente que dita penalidade seja reduzida, no mínimo, ao
patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61, § 2o , da Lei n. 9.430/96.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 21/9/2012
(processo digital, fl. 2.904), e a peça recursal foi interposta em 23/10/2012 (processo digital, fl.
2.906), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca a nulidade da autuação supostamente porque o relatório fiscal
não foi juntamente com o auto de infração, assim como também nada manifesta acerca da
retroatividade benigna para ser aplicada a multa prevista no inciso I do art. 32-A Lei no 8.212,
de 1991, teses inauguradas somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está
impedido de se manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não
teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob
sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000124/2010-13

a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital